Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1. 197.929 - PR)
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
3. Recurso conhecido e não provido.